Tribunal: STF
Processo: RE 175677
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-09
Data de publicação: 2006-05-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO
ECONÔMICO. PLANO COLLOR II. TABLITA. DEFLAÇÃO.
O Plenário do
Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 164.836, Relator para o
acórdão Ministro Nelson Jobim, entendeu constitucional a aplicação
do art. 27 da Lei nº 8.177/91 aos contratos em curso.
Agravo
regimental desprovido.